Tribunal: TJSP
Processo: 1002513-37.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ.
APELO INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL QUANTO À ANUÊNCIA DA COMPANHIA RELATIVAMENTE À CESSÃO DE DIREITOS, ASSOCIADA À OBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO QUE CONCERNE À MUTUÁRIA E A QUITAÇÃO DO PREÇO ESTIPULADO – ASPECTOS QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DO DIREITO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ.
APELO INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL QUANTO À ANUÊNCIA DA COMPANHIA RELATIVAMENTE À CESSÃO DE DIREITOS, ASSOCIADA À OBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO QUE CONCERNE À MUTUÁRIA E A QUITAÇÃO DO PREÇO ESTIPULADO – ASPECTOS QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR EM OBTER A ADJUDICAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.